Tribunal: TJES
Processo: 5000290-81.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Bancários; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-81.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZIRA FRANCISCA SABINO e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000290-81.2018.8.08.0039

Origem
: Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTES
: DELZIRA FRANCISCA SABINO, BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDOS
: BANCO DO BRASIL SA, DELZIRA FRANCISCA SABINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUSPENSO PELO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora de a parte autora ter seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida decorrente de empréstimo consignado realizado com a parte requerida e com a cobrança suspensa indevidamente junto ao seu benefício previdenciário sem sua autorização. Pugna, nestes termos, a condenação da ré a obrigação de fazer para retirada de seus dados dos cadastros de inadimplentes e restabelecimento dos descontos para quitação do empréstimo, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como a confirmação da decisão de tutela antecipada para baixa do cadastro negativo em nome da autora, sem a cominação de astreintes, facultando à requerida os restabelecimentos dos descontos no valor originalmente contratado caso ainda não tenha ocorrido o adimplemento do empréstimo.

3.

Ambas as partes apresentaram recursos. A parte autora interpôs recurso inominado a fim de buscar a aplicação de astreintes, bem como a majoração da indenização por danos morais. Em relação ao recurso da parte ré, esta requer a reforma para reversão da sentença e improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão nos recursos interpostos tanto pela Autora quanto pela Requerida consistem: (i) na aplicação da pena de astreintes face alegado descumprimento da decisão liminar de antecipação dos efeitos da tutela; (ii) na avaliação dos requisitos necessários a percepção de danos morais; (iii) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. PRELIMINAR

5. Rejeita-se o requerimento do banco recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

6. A parte autora, por sua vez, pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, o que restou impugnado pela parte ré, em sede de contrarrazões. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7. Compulsando detidamente os autos, verifico que restou evidenciada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), na medida em que a ré não observou o dever informacional, colocando a parte consumidora em manifesta desvantagem, de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes, visto evidente falha nos descontos mensais no benefício previdenciário da Autora destinados a satisfação do credito contratado junto ao Banco Réu.

8. Assim, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, quanto ao afastamento da aplicação da cominação de astreintes e quanto à configuração do dano moral ao caso.

9. Nesse sentido, no tocante à irresignação autoral relacionada à exigência de astreintes por eventual descumprimento da obrigação de fazer comandada
in casu
pelo Banco Requerido, não deve prosperar, visto que evidenciada nos autos a retirada do nome da Autora dos órgãos de proteção do crédito após a decisão liminar, não havendo por outro lado, qualquer comprovação da alegada transferência/alienação da dívida à terceiros de modo que não há como afirmar que o apontamento realizado nos idos do ano de 2021 diz respeito a relação jurídica em debate nos autos.

10. Quanto ao tema relacionado a responsabilidade extrapatrimonial pela negativação indevida, apesar de a parte ré alegar que não merece ser acolhido o pedido indenizatório ante a ausência de provas à ofensa ao direito da personalidade da parte autora, restou comprovada a inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Assim, entende-se que o dano moral
in re ipsa
está configurado, pois decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ. Por tais singelas razões, é acertado o ato sentencial no que diz respeito à condenação a título de dano moral.

11. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor não condiz com as particularidades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação da autora. Tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo emocional suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

V. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para majorar o dano moral ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

14. Por outro lado, por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)